Tribunal: TJES
Processo: 0003660-24.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003660-24.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBERTO DE FREITAS COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA LESÕES CORPORAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA.
ATENUANTE DA CONFISSÃO. PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. PREVALÊNCIA DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA
CUSTAS. RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade, que estão fartamente comprovadas pelos depoimentos colhidos não só na esfera policial, como também perante o juízo, e pelo laudo de exame de lesões corporais.

2.
A palavra da vítima relatando de forma segura os fatos, e, ainda, quando corroborada pelo acervo probatório, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório.

3.
Afora a ausência de contribuição para a busca da verdade real – eis que o réu afirma que as agressões foram proferidas para se defender da vítima -, a atenuante da confissão espontânea não resultaria no redimensionamento da pena base, fixada no mínimo legal (súmula n° 231 do STJ).

4.
A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta
bis in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher.

5.
O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas, é na fase de execução.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0003660-24.2021.8.08.0048

APELANTE: ROBERTO DE FREITAS COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Roberto de Freitas Costa
interpôs apelação contra a sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara Criminal da Serra, que considerou o réu como incurso nas sanções do
artigo 129, §9º, do CP
, condenando-o à pena de

4
meses de detenção
, em regime inicial aberto.

O recorrente, em síntese, sustenta:

a)

não haver provas
suficientes
para condenação, requerendo, em trato subsidiário,

b)
a
redução da pena-base
ao mínimo legal;

c
)
a incidência da atenuante da
confissão espontânea
;

d)
o afastamento da agravante prevista no art. 61
inciso II, alínea “f” do CP;
e

e)
a dispensa do pagamento das
custas processuais
.

O apelo
não merece acolhimento.

Ao que se extrai da peça vestibular, em 5/8/2015, no bairro Maringá, na Serra, Tânia Mara Gonçalves Lourenço da Costa
foi agredida pelo
ex-
companheiro, ora apelante
.

Como narra o
parquet:

Narram os autos que, na data e local mencionados, o denunciado se dirigiu até a casa da vítima quando ela estava indo para a escola e, na presença [sic] do filho de 06 anos, chutou o portão e proferiu xingamentos [sic] contra ela, tais como "vagabunda", "piranha" e "puta".

Segundo consta, em seguida, o denunciado desferiu um soco na testa da vítima e a puxou pelo cabelo, fazendo com que ela caísse ao chão e machucasse o braço direito .

Ao contrário do que se pretende fazer crer, não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade, que estão fartamente comprovadas pelos depoimentos colhidos
não só na esfera policial, como também perante o juízo, e pelo laudo de exame de lesões corporais
(folha 16)

Ainda na fase inquisitorial (fl. 22), a
vítima
esclareceu o ocorrido no dia dos fatos, afirmando que as agressões foram perpetradas pelo recorrente no momento em que saia para a escola, na presença de seu filho, tendo o agente desferido um soco na testa e lhe puxado pelos cabelos, vindo a cair no chão. Ainda na esfera policial, relatou o histórico agressivo do réu, esclarecendo que os atos foram praticados diante da suspeita de que poderia estar saindo com alguém.

Em juízo (
mídia à fl. 58
), a vítima confirmou a versão inquisitorial, afirmando que o réu chegou ao local afirmando que sabia que a vítima mantinha relacionamento com outra pessoa, ocasião em que a agrediu com um soco na testa. Com a vítima no chão, o agente desferiu chutes nas regiões da perna e abdômen, enquanto proferia xingamentos.

Interrogado (
mídia à fl. 58
), o réu admitiu as agressões, afirmando, contudo, que assim agiu em defesa de agressões proferidas pela vítima, a qual teria lhe
desferido tapas o rosto em meio a uma discussão
.

O crime de lesão corporal, muitas das vezes, é praticado na
clandestinidade
, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima,
cujas palavras, assim, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos
.

A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no
âmbito doméstico.
Como vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça, “
a palavra da vítima relatando de forma segura os fatos, e, ainda, quando corroborada pelo acervo probatório, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório
.” (TJES, Classe: Apelação, 011130196352, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/09/2018, Data da Publicação no Diário: 28/09/2018)

No caso, as palavras da vítima denotam coerência e convergem às demais circunstâncias, considerando a inegável perda de controle emocional do réu que, após ingerir bebida alcoólica, foi ao encontro da vítima e proferiu golpes, causando-lhe o temor de que o pior pudesse acontecer.

Há, portanto, prova suficiente à condenação.

No que concerne ao suposto excesso na fixação da pena-base,
melhor sorte
não
socorre o apelante.

No caso, o julgador de 1º grau
fixou a pena-base
no menor patamar previsto em lei
, inexistindo, nesta fase, a possibilidade e tratamento jurídico mais favorável o réu. Aliás, o mesmo se diga em relação à incidência da
atenuante
da confissão
. Afora a
ausência de contribuição para a busca da verdade real
– eis que o réu afirma que as agressões foram proferidas
para se defender da vítima
-,
com a sanção básica fixada no mínimo legal não seria possível a redução almejada,
a teor do enunciado
sumular n° 231 do STJ
.

Quanto ao acréscimo atinente ao
prevalecimento das relações domésticas
, o STJ é assente de que “a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de
modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta
bis in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher" (AgRg no REsp n. 1.991.610/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Não havendo desproporção no quantum estabelecido para a agravante e causas de diminuição e aumento,

mantenho
a pena
definitiva em 4 meses de detenção
, mantido o
regime inic
ialmente
a
berto
(artigo 33 do CP).

Por fim, quanto à isenção do recolhimento das custas, apenas registro que “
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento [das custas],
é

na

fase

de

execução
, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.” (STJ, AgRg no REsp 1.595.611/RS, DJ de 14/6/2016)

Isso posto,
conheço do recurso para, no mérito,
negar
-lhe provimento
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)